Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004852-7.2020.8.11.0007 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número- CLASSE 198 - CNJ - ALTA FLORESTA)
Embargante : JESSY JÂNIO DE MEDEIROS
Embargada : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo : 1004852-72.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JESSY JÂNIO DE MEDEIROS (cf. Id. no 50310480 - pág. 1/8) contra a decisão que rejeitou Embargos Declaratórios interposto anteriormente pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão monocrática que, acolhendo arguição preliminar do próprio embargante, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004852-72.2020.8.11.0000, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Indenização”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 12642-31.2010.811.0015 – Código 151574), acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença exclusivamente para reconhecer excesso de execução em relação aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, que deveriam ser rateados igualitariamente entre as partes, rejeitando, porém, a arguição de excesso de execução fundada na tese de que o exequente Jessy não observou o decidido pelo acórdão, que ordenou que o valor indenizatório fosse “calculado de acordo com a Resolução no 229/2006 da ANEEL” (cf. Id. no 36323494 - pág. 1/4, 42977970 - pág. 1/4, e 47407477 - pág. 1/3).
O agravado/embargante expõe que, anteriormente, interpôs Embargos Declaratórios para sanar omissão quanto à falta de majoração dos honorários advocatícios pela decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, e aduz que, rejeitados estes, o assentamento decisório ainda padece de omissão e contradição.
Argumenta que são completamente distintos “o honorário de sucumbência fixado em favor do impugnante e aquele fixado em favor do impugnado”, já que, apesar de ele realmente ter sido “condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5 mil em razão da sucumbência parcial no cumprimento de sentença, essa mesma decisão destacou que não houve o pagamento voluntário do débito e, com fundamento no art. 523, §1° do CPC, condenou a (Energisa) ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios em 10%”, daí porque omissa e contraditória a decisão embargada no ponto em que não se atentou para o fato de que os honorários advocatícios foram fixados em Primeiro Grau em seu favor, e não em seu detrimento, como afirmado (sic – cf. Id. no 50310480 - pág. 2).
Assevera que a decisão embargada não poderia dizer que ele pretende a redistribuição dos honorários de sucumbência, pois, em verdade, pretendeu exclusivamente a majoração destes, já que, “interposto Agravo de Instrumento pela (Energisa) objetivando a reforma da decisão que manteve parcialmente o valor da execução, abarcando aquela condenação, e, não sendo ele conhecido, necessária a aplicação ao caso da regra do §11 do artigo 85 do CPC” (sic – Id. no 50310480 - pág. 2).
Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que, sanados os vícios apontados, sejam majorados os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau (cf. Id. no 50310480 - Pág. 7/8).
É a suma do necessário.
D E C I D O
No ponto relevante, a r. decisão embargada anotou os seguintes fundamentos:
“Quanto aos declaratórios manejados por Jessy Jânio de Medeiros, anoto que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Energisa, a r. decisão agravada, na verdade, condenou o impugnado, Jessy, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5 mil (cf. doc. Num. 36323494 - Pág. 3), de modo que não se pode falar, de forma alguma, em majoração de honorários advocatícios na sede recursal, até mesmo porque, se se pudesse majorar algo, isso seria em detrimento do próprio embargante Jessy (a lei diz “majorará”, e não “redistribuirá”).
Assim, seja pela inexistência de omissão, ou então pela própria falta de interesse recursal, os declaratórios manejados por Jessy Jânio de Medeiros também não comportam acolhimento” (grifei e destaquei).
Logo de início, anoto que a r. decisão embargada não padece de omissão e, muito menos, de contradição.
Porém, ao que parece, a fundamentação sintética e concisa da r. decisão embargada sobre a impossibilidade majoração de honorários advocatícios não é suficiente para o fim de pacificação dos ânimos e desejos dos litigantes, daí porque passo à minudente explanação sobre o tema, até mesmo para que futura falha de interpretação de texto não seja confundida com vício decisório e enseje nova interposição de recursos desnecessários.
Extrai-se da argumentação desenvolvida pelo embargante que sua pretensão é a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo MM. Juiz em 10% sobre o valor exequendo exclusivamente em razão do não pagamento voluntário da obrigação, por expressa disposição do art. 523, §1o, do CPC, e não a majoração dos honorários sucumbenciais referentes a sua condenação decorrente do insucesso na impugnação ao cumprimento de sentença.
E isso porque, segundo afirma sem qualquer exercício ou esforço argumentativo, o Agravo de Instrumento interposto pela embargada visava “reforma da decisão que manteve parcialmente o valor da execução” (sic – cf. ID no 50310480 - pág. 2).
Sucede, porém, que não é isso o que se verifica dos autos.
Conforme minuciosamente relatado pela decisão que acolheu a arguição preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento, a argumentação desenvolvida pela Concessionária/recorrente se devotava ao convencimento da Corte de que havia excesso de execução muitíssimo superior ao admitido pela decisão agravada.
Aquela decisão de Primeiro Grau admitiu a existência de excesso de execução apenas porque, ao computar o valor da dívida, o exequente ignorou a ordem de distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados pelo acórdão exequendo, e, com isso, cobrava valores que não lhe eram devidos.
Na impugnação ao cumprimento de sentença, a pretensão da Concessionária/executada/agravante era de reconhecimento de inexistência de dívida, tanto que a tese era de que “houve depreciação total do valor da rede, não sendo devida qualquer indenização”, e o pedido era de acolhimento integral e condenação do exequente aos ônus sucumbenciais (cf. ID no 36323493 - pág. 8/9).
Já no recurso, apesar de reconhecer a existência de dívida, a executada/agravante insistia na tese de excesso de execução, insurgindo-se contra o valor apontado como devido pelo exequente (R$ 907.279,44); o pedido recursal era de reconhecimento de que “o valor efetivamente devido (...) corresponde a R$ 192.078,20” (cf. ID no 35127951 - Pág. 17).
Veja-se que a assertiva contida nos presentes declaratórios parte da tão velada quanto falaciosa premissa de que a discussão visa “reduzir” o valor da execução, que é o parâmetro da fixação dos honorários advocatícios fixados por aplicação da regra do art. 523, §1o, do CPC, quando, na verdade, a pretensão era de conferir um ainda maior elastério à conclusão de excesso de execução, cujo reconhecido redundou no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e, consequentemente, na condenação do exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios.
E é por isso que se disse, e agora se repete, ser impossível a majoração dos honorários advocatícios nesta sede recursal, porque, em verdade, o único parâmetro possível desta providência seriam os R$ 5 mil que o exequente foi condenado a pagar.
Não fosse esta mui didática e paciente explanação o suficiente, cabe pontuar mais dois óbices igualmente intransponíveis à pretensão do embargante.
Primeiro, a majoração dos honorários advocatícios fixados exclusivamente em razão da inobservância do prazo para pagamento voluntário do valor exequendo implicaria em severo conflito de normas processuais de igual hierarquia, pois, de um lado, a ordem direta e inafastável de majoração daquela verba – a lei diz “majorará” (CPC, art. 85, §11) –, e, lado outro, a regra inflexível de que os honorários advocatícios, naqueles casos, devem corresponder a 10% do valor exequendo – a lei diz “o débito será acrescido (...) de honorários de advogado de dez por cento” (CPC, art. 523, §1o).
Neste exato mesmo sentido, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) QUE NÃO PODE SER REDUZIDO À LUZ DOS ARTS. 85, § 2o E § 8o, DO CPC/2015. (...) 3. O propósito recursal é definir se é absoluto o percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, previsto pelo art. 523, § 1o, do CPC/2015 para ser acrescido ao débito nas hipóteses em que não ocorrer o pagamento voluntário, ou se o mesmo pode ser relativizado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e dos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015. 4. Em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do CPC/2015. 5. O percentual de 10% (dez por cento) previsto no art. 523, § 1o, do CPC/2015 não admite mitigação porque: i) a um, a própria lei tratou de tarifar-lhe expressamente; ii) a dois, a fixação equitativa da verba honorária só tem lugar nas hipóteses em que constatado que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC/2015); e iii) a três, os próprios critérios de fixação da verba honorária, previstos no art. 85, § 2o, I a IV, do CPC/2015, são destinados a abalizar os honorários advocatícios a serem fixados, conforme a ordem de vocação, no mínimo de 10% (dez por cento) ao máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. 6. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1701824/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 09/06/2020, DJe 12/06/2020 – grifei e destaquei).
Em segundo lugar, a mais lógica e comezinha forma de interpretação da norma legal, qual seja, a de que o previsto nos parágrafos de determinado artigo de lei se aplica às hipóteses indicados no “caput”, ou “cabeça”, do próprio artigo; é o que diz o art. 10, II, da Lei Complementar no 95/98: “os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens”.
No caso, a aplicação da norma do art. 85, §11, do CPC só é possível na hipótese descrita no “caput” daquele artigo de lei, que diz que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
E como sabido e consabido, o art. 203, “caput”, do CPC dispõe que “os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”, e os seus §§ 1o e 2o explicam que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, e que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”.
Assim, se é sentença o pronunciamento jurisdicional que acolhe integral ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e se somente esta decisão terminativa fixa honorários advocatícios sucumbenciais, evidente que a ordem de majoração na sede recursal só pode se referir aos valores por ela arbitrados.
A propósito da adequação de fixação de honorários advocatícios por decisão judicial que acolhe, ainda que parcialmente, impugnação ao cumprimento de sentença, já decidiu a eg. Corte Superior de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recursos repetitivos:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1134186/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011 – destaquei).
E a propósito da imprescindibilidade da legítima fixação de honorários advocatícios pela decisão recorrida para que seja possível cogitar da sua majoração, também já decidiu aquela a Corte Cidadã:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (STJ – 2a Seção – AgInt nos EREsp 1539725/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
Pelo exposto, à absoluta inexistência de qualquer vício decisório, rejeito os aclaratórios.
Prossiga o processamento recursal com intimação do embargante para que, querendo, apresente contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela Concessionária/embargada (cf. ID no 50430957 - pág. 7), no prazo legal.
Publique-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator